Tribunal: TJBA
Processo: 8094909-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8094909-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):

APELADO: EDINETE BRANDAO MONTEIRO

Advogado(s):JAQUELINE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSPEÇÃO UNILATERAL REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DA AUTORIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra a sentença da 9
ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
EDINETE BRANDÃO MONTEIRO
. A sentença declarou a inexistência do débito cobrado, a título de recuperação de consumo. e condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, equivalente a R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a cobrança
efetuada
pela COELBA, com base em inspeção unilateral, é legítima, diante da ausência de prova da autoria da irregularidade pelo consumidor; e verificar se a suspensão do fornecimento de energia configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de serviço público está submetida às normas do CDC, incluindo o princípio da inversão do ônus da prova, conforme os arts. 6º, VIII, e 22 do CDC. Assim, compete à empresa demonstrar a regularidade da cobrança e a responsabilidade do consumidor pela suposta irregularidade.

4. Não há
elementos probantes
da inspeção técnica
efetivada
e nem prova inequívoca da fraude ou da autoria do
Acionante
,
inexistindo
indícios para legitimar a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 699 – REsp 1412433/RS).

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em razão de débito indevido, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O valor da indenização por dano moral,
estipulado
em R$ 5.000,00(
cinco
mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e coibir práticas abusivas da COELBA.

7. A majoração dos honorários advocatícios encontra-se impossibilitada, porquanto já fixada no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; Lei nº 8.987/1995; Lei nº 9.427/1996; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2019; TJ-BA, Apelação nº 0308877-47.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 27.04.2018; TJ-BA, Apelação nº 0503790-11.2016.8.05.0146, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 07.10.2020.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8094909-40.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo
Apelada
EDINETE BRANDÃO MONTEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .